Tribunal: TJMT
Processo: 1007286-88.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007286-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SONIA BALBINO DE ALENCAR - CPF: 020.583.731-03 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007286-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Sonia Balbino de Alencar

Recorrido(s):

Banco Pan S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ELETRONICA JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 24.841,90, em que se nega por completo a relação jurídica. Nas razões recursais, a Recorrente afirma que não foram juntados o contrato assinado, sendo apresentado tela sistêmicas, insuficientes a provar a existência da relação e legalidade do débito.

2. Além do contrato assinado digitalmente, documentos pessoais, demonstrativo da operação, foi apresentado o comprovante de transferência eletrônica (TED), sendo transferido o valor de R$ 2.072,12, em 08/06/2020, na conta corrente da Autora. Portanto, resta devidamente comprovada a relação jurídica e a legalidade do débito.

3. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A reclamada comprovou a existência de débitos referentes

à contratação de refinanciamento consignado INSS, demonstrando suficientemente a legitimidade da cobrança.

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de “
call centers”
, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes.

Ademais, verifico com clareza solar que se trata da mesma pessoa, ou seja, o acordo entabulado entre as partes fora feita por meio de aplicativo com biometria, não havendo que se falar em qualquer possibilidade de fraude.”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021